Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-35.2017.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001053-35.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON ALVES LEITE - CPF: 004.908.981-14 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001053-35.2017.8.11.0035

APELANTE
: ROBSON ALVES LEITE

APELADO
: ITAU SEGUROS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME –
DANO MORAL DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO –
VALOR ARBITRADO QUE ATENDE A FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o
quantum
indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação e guardar razoabilidade e proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido
, o que configura no caso concreto.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Mantida a verba honorária de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, porquanto o arbitramento está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0001053-35.2017.8.11.0035

APELANTE
: ROBSON ALVES LEITE

APELADO
: ITAU SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Robson Alves Leite.

AÇÃO: Ordinária
, proposta Robson Alves Leite
em face de Itaú Seguros S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente em proceder a inserção do contrato de arrendamento mercantil do autor no sistema DETRAN/MT, posteriormente, realizar o cancelamento do referido contrato perante àquele órgão, bem como condenar a ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento, e ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO:
o Apelante sustenta que não foi considerada a amplitude dos danos sofridos e as circunstâncias do caso concreto para o arbitramento do dano moral, porquanto, apesar de já estar quitado o contrato de arrendamento mercantil desde 05.03.2012, a apelada não o inseriu junto ao DETRAN/MT, o que o impossibilitou de transferir o veículo vendido a terceiro.

Alega que o
quantum
indenizatório fixado pela sentença se mostra ínfimo diante da capacidade financeira da parte ofensora, ora Apelada, e não contribui com o caráter punitivo pedagógico.

Defende a possibilidade do ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, a título de perdas e danos, ao fundamento de que a Apelada deu causa ao processo e à contratação de advogado.

Aduz que a verba honorária de sucumbência, arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, é de pequena monta, configura valor diminuto não condizente com o trabalho realizado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar sentença recorrida para majorar o valor fixado a título de dano moral, compelir a requerida, aqui Apelada, a restituir valor pago com os honorários advocatícios contratuais, bem como majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 61771576 - págs. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001053-35.2017.8.11.0035

APELANTE
: ROBSON ALVES LEITE

APELADO
: ITAU SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Robson Alves Leite.

AÇÃO: Ordinária
, proposta Robson Alves Leite
em face de Itaú Seguros S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente em proceder a inserção do contrato de arrendamento mercantil do autor no sistema DETRAN/MT, posteriormente, realizar o cancelamento do referido contrato perante àquele órgão, bem como condenar a ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento, e ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A lide de fato de que de que a empresa BFB Leasing S.A Arrendamento Mercantil (incorporada pelo Itaú Seguros S.A.) celebrou contrato de arrendamento mercantil com o requerente Robson Alves Leite, em 30/03/2009, que tem por objeto o veículo GM Celta, ano/modelo 2003, cor prata, placa JZP 7956, que foi originariamente arrendado por Sebastiana da Mata Pereira junto a Cia lta leasing S/A - Banco Itauleasing S/A.

Consta dos autos que o contrato de arrendamento mercantil foi quitado em 05/03/2012 e que a primeira arrendatária (Sebastiana), rmou declaração, em 13/05/2013, abrindo mão da compra do referido veículo Celta e autorizou que este fosse repassado diretamente para o autor (Robson), nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil n. 4015525. Todavia, o automóvel permaneceu no nome da primeira arrendadora Cia ltauleasing Arrendamento Mercantil até o ano de 2015, e constava que ainda se encontrava arrendado à senhora Sebastiana da Mata Ferreira, bem assim que a partir do ano de 2016, a empresa BFB Leasing S.A Arrendamento Mercantil passou a figurar como proprietária do veiculo.

Narram os autos que mesmo depois do aditamento do contrato de arrendamento mercantil realizado em 27/03/2009, bem como da quitação do contrato que foi firmado logo em seguida (30/03/2009) entre a empresa BFB Leasing S.A e o autor, aqui Apelante, não foram procedidas as alterações do cadastro do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar a parte requerida a título de dano moral, no valor de R$10.000,00, por entender que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, decorrente da negligência da empresa em promover as alterações contratais junto ao sistema eletrônico do DETRAN, e ainda, de não liberar o DUT após a quitação do arrendamento. Afastou, todavia, o pleito para a condenação título de dano material, consistente no pagamento dos honorários contratuais.

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne do recurso está em saber se é caso de
majorar o valor da condenação por dano moral, arbitrado em R$10.000,00(dez mil reais),
bem como condenar a requerida, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios contratuais a título de perdas e danos, e ainda, saber se cabe majorar a verba honorária de sucumbência, fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o
quantum
indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação e guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.

Dessa forma, inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para o princípio da razoabilidade, o bom senso e para a justa medida das coisas. Deve ser levado em conta, além do caráter compensatório do instituto, o seu viés preventivo, punitivo e pedagógico de modo a coibir reincidências.

Assim, o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que a indenização não venha a corresponder enriquecimento sem causa, nem frustre seu fim maior de reparar integralmente o dano sofrido.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

No caso concreto, não se descura, como bem pontuado na sentença, que a desídia da parte requerida, aqui apelante, com a manutenção injustificada de gravame sobre o veículo, após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, gera transtornos e constrangimentos passíveis de indenização por dano moral.

Por outro lado, em que pesem as alegações da parte recorrente, o
quantum
indenizatório pelo dano moral fixado na sentença, na quantia de R$10.000,00 para a indenização pela negligência da parte requerida, aqui Apelada, em providenciar as alterações contratuais junto ao Detran/MT, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Realça-se, ao sopesar os fatores acima referidos, na espécie, não há falar em majoração do valor arbitrado na sentença para a condenação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e com a razoabilidade que se exige.

No que diz respeito ao pedido de indenização material,
a título de perdas e danos,
consistente na restituição do valor pago para contratar advogado, também sem razão o Apelante.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido.
” (REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado em aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) seria adequado, considerando a falha do serviço da parte agravada, que não atendeu solicitação de efetuar resgate de montante em conta que a agravante mantinha em conjunto com sua genitora. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1675581/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019) (destaquei)

Por derradeiro, no que se refere aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a sentença também não merece reforma, porquanto o arbitramento da verba honorária está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC/2015.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Apelo interposto por
Robson Alves Leite, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020